Tribunal: TJPA
Processo: 0815707-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815707-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA IJP LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. ARBITRAMENTO DO VALOR PELO FISCO. TEMA 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA IJP LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno em sede de agravo de instrumento, visando à correção de suposto erro de fato e à supressão de omissões relativas à aplicação do Tema 796 do STF e à ausência de observância do procedimento previsto no Tema 1.113 do STJ. A embargante alegou que a totalidade dos bens foi destinada à conta de capital social e que o Município de Santana do Araguaia promoveu arbitramento do valor venal sem instauração de processo administrativo regular, violando o art. 148 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa ao aplicar o Tema 796 do STF sem considerar os documentos contábeis que comprovariam a integralização total dos bens ao capital social; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.113 do STJ, diante da alegação de ausência de procedimento administrativo para o arbitramento do valor dos imóveis pelo Fisco Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revaloração de provas ou rediscussão do mérito.

O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada a questão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, aplicando corretamente o entendimento firmado no Tema 796 do STF, segundo o qual a imunidade do ITBI limita-se à parcela dos bens efetivamente destinada à integralização do capital social.

A alegação de erro de premissa não se sustenta, pois os documentos contábeis apresentados foram considerados insuficientes para comprovar que a integralização ocorreu de forma total, sendo legítima a conclusão de que parte do valor estaria sujeita à tributação.

Quanto ao arbitramento do valor pelo Fisco, o acórdão expressamente reconheceu a existência de processo administrativo instaurado pelo Município, afastando a alegação de omissão e aplicando corretamente a tese do Tema 1.113 do STJ, que exige procedimento específico apenas quando o Fisco impugna o valor declarado sem motivação.

O julgado também fundamentou que a adoção de valor de mercado, respaldada por processo administrativo e critérios técnicos, encontra amparo nos arts. 147, § 2º, e 148 do CTN, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no arbitramento realizado.

Não se verificam omissão relevante, contradição lógica, obscuridade textual ou erro material que justifiquem a oposição de embargos, sendo manifesta a tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 796 do STF exige análise do valor efetivamente integralizado ao capital social, cabendo ao contribuinte comprovar documentalmente a inexistência de parcela sujeita à tributação.

A existência de processo administrativo regular afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1.113 do STJ, sendo legítimo o arbitramento do valor venal pelo Fisco quando fundamentado tecnicamente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 147, § 2º, e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AGROPECUÁRIA IJP LTDA. contra o acórdão proferido nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815707-08.2023.8.14.0000, com o objetivo de obter a correção de suposto erro de fato ou de premissa e suprimento de omissão na decisão que negou provimento ao Agravo Interno, o qual, por sua vez, impugnava decisão monocrática desfavorável à embargante.

Alega a parte embargante que o acórdão impugnado incorreu em erro de fato e omissão ao aplicar, sem a devida análise das particularidades do caso concreto, a tese fixada no Tema 796 do STF, que trata da limitação da imunidade do ITBI à parcela efetivamente destinada à integralização do capital social.

A embargante sustenta que a decisão deixou de considerar que foram devidamente juntados aos autos documentos contábeis, especialmente os balanços patrimoniais (IDs 99958670 e 99958671), que comprovam que
a totalidade dos bens foi destinada à conta de capital social
, não havendo destinação à reserva de capital. Assegura tratar-se de
prova pré-constituída
, cuja análise é indispensável para o correto deslinde da controvérsia.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve erro de premissa, uma vez que o caso concreto difere faticamente do discutido no Tema 796 do STF, pois não houve qualquer destinação de valores à conta de reserva de capital, como erroneamente inferido pela decisão embargada. Sustenta ainda que, conforme o julgamento do RE 1.520.765/MT (Min. Dias Toffoli), essa distinção fática afasta a aplicação do referido tema da repercussão geral.

Além disso, aponta omissão quanto à
violação ao Tema 1.113 do STJ
, ao fundamento de que o Município de Santana do Araguaia teria efetuado arbitramento do valor venal do imóvel sem instauração de procedimento administrativo regular, conforme exige o art. 148 do CTN. A embargante afirma que:

“foi surpreendida com arbitramento, sem instauração de procedimento prévio”.

Segundo a embargante, não houve demonstração ou alegação de má-fé ou omissão por parte dos contribuintes, tampouco foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa no âmbito de processo administrativo, o que viola frontalmente o entendimento do STJ no Tema 1.113, o qual determina que:

“o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio”.

Ainda segundo os embargos, o Fisco Municipal teria adotado critérios genéricos e unilaterais para avaliação dos imóveis,
sem apresentar fundamentos técnicos, metodologia, planta genérica de valores ou qualquer demonstração da base adotada
, contrariando a legalidade do lançamento tributário.

Por fim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes
, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, especialmente o erro de premissa quanto à destinação dos bens integralizados ao capital social, bem como a omissão sobre a não observância do art. 148 do CTN e da jurisprudência do Tema 1.113 do STJ,
com a consequente reforma do acórdão embargado
.

Não houve apresentação de contrarrazões – certidão Id. 31858128.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

II – Mérito.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para reabrir debate sobre matérias já decididas, tampouco para promover reforma do julgado pela simples inconformidade da parte com o resultado.

Sem maiores delongas, passo ao exame do mérito.

Em exame detido dos autos, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à alegada incidência da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

O colegiado entendeu, com base no Tema 796 do STF, que a imunidade não alcança valores que excedam o capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a tributação sobre a diferença apurada pelo Fisco em procedimento administrativo identificado nos autos como Processo nº 003/2023.

Vejamos:

“(...) A agravante menciona que não houve destinação de parcela dos imóveis à conta de reserva de capital, mas sim integralização total ao capital social da pessoa jurídica. Desse modo, não se aplicaria a limitação apontada no Tema 796. No entanto, ao consultar os autos, não se enxerga provas inequívocas de que a totalidade dos imóveis foi integralizada ao capital social da empresa, além disso, não há demonstração de que não houve qualquer destinação a reserva de capital.

Conforme decidido no Recurso Extraordinário n.º 796.376, com repercussão geral reconhecida, a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente se aplica à parcela dos bens transmitidos que efetivamente correspondam ao capital social integralizado. É dizer: sobre o excedente – isto é, o valor que supera o montante subscrito – incide validamente o ITBI.

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal. (STF - RE: 796376 SC, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2015)”

No tocante ao valor de referência utilizado pelo Município para aferir o excesso, o Tema 1.113 prescreve:

“O valor da base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte, presumidamente condizente com o valor de mercado, salvo se houver impugnação fundamentada pelo Fisco.”

Nesse ponto, cumpre observar que a interpretação dada pela Corte Suprema não admite a leitura extensiva pretendida pela agravante. Ainda que os bens estejam vinculados à formação do capital social, o quantum considerado imune está adstrito ao valor subscrito e integralizado, não alcançando valores excedentes, os quais podem representar eventuais reservas, aportes indiretos ou efeitos econômicos dissociados da formação do capital nominal.

Ademais, a argumentação da agravante acerca da suposta inconstitucionalidade da adoção do valor de mercado como base de cálculo para o ITBI no tocante ao excedente também não se sustenta. A própria sistemática tributária reconhece a possibilidade de arbitramento pelo Fisco, sobretudo nos casos em que a declaração do contribuinte for considerada inidônea ou omissa (CTN, arts. 147, § 2º e 148). No caso, há elementos administrativos indicando que o Município atuou dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive com respaldo na doutrina especializada sobre o arbitramento tributário.

Do ponto de vista cautelar, também não se vislumbra a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. A existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, inclusive no STF e STJ, em sentido contrário ao pleito da agravante, fragiliza a tese de plausibilidade jurídica do direito, e a mera exigência do tributo, sem medidas constritivas imediatas, não caracteriza risco concreto que justifique providência urgente.

Desse modo, conforme exposto na decisão agravada, restou comprovado nos autos que o Município instaurou procedimento administrativo próprio para apuração do valor de mercado dos imóveis, tendo apurado diferença significativa entre o valor declarado e o valor venal dos bens, conforme avaliação atualizada.

Portanto, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 796 do STF e reconhecer a possibilidade de tributação sobre o valor excedente ao capital social declarado, a decisão monocrática não incorreu em erro de direito ou injustiça manifesta, tampouco contrariou jurisprudência dominante.

De igual forma, não se percebe violação ao Tema 1.113 do STJ, haja vista que a autoridade fiscal não se limitou a adotar valor de referência genérico ou previamente estipulado, mas sim apurou, em processo administrativo individualizado, o valor de mercado dos imóveis.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares. (...)”

Ademais, quanto à aplicação do Tema 1.113 do STJ, o aresto igualmente abordou a necessidade de processo administrativo regular para afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, tendo sido reconhecida a existência de procedimento instaurado pela Fazenda Municipal, o qual afastou a incidência da imunidade mediante apuração fundamentada de valor de mercado, não se tratando de mera adoção de valor genérico de referência.

No que tange à suposta omissão na análise de documentos contábeis apresentados pela parte embargante, importa registrar que o julgado não está adstrito à aceitação irrestrita de provas unilaterais, sendo legítimo o juízo crítico da Turma Julgadora quanto à suficiência e pertinência desses elementos à luz da controvérsia posta.

Não se verifica, portanto, omissão relevante, contradição lógica, obscuridade textual ou erro material que justifique o manejo dos aclaratórios. A real intenção da embargante é obter a revaloração de provas e a modificação do resultado, finalidade que desafia os meios processuais próprios, mas é vedada no âmbito estrito dos embargos declaratórios, sob pena de indevida transmutação de sua finalidade legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA IJP LTDA, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026